Tribunal: TJDFT
Processo: 0738721-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, nos autos de embargos de terceiro apresentados por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, deferiu gratuidade de justiça ao Embargante, bem como suspendeu a constrição sobre o imóvel objeto dos autos principais, nos termos do art. 678 CPC, por reconhecer suficientemente provada a posse da parte embargante sobre o bem. A Embargada recorre, insurgindo-se, primeiramente, contra a gratuidade de justiça deferida, alegando que a r. decisão não foi fundamentada, bem como que o patrimônio consolidado da Embargante é de 85,9 bilhões de reais. Quanto ao mérito, sustenta a nulidade da r. decisão agravada, por “absoluta ausência de fundamentos atrelados especificamente ao feito de origem”, contrariando os arts. 11 e 489, §1o, do CPC, além de não ter havido manifestação sobre a necessidade de caução a ser prestada pela Embargante. Aduz, ainda, que o MM. Juiz, incorreu em decisão ultra petita, pois deferiu a “suspensão da constrição”, enquanto a liminar pleiteada visava apenas suspender a “ação executiva (a fim de) manter a propriedade em favor da Embargante”. Além disso, houve ofensa ao art. 678 do CPC, pois, havendo prova suficiente de domínio ou posse, as únicas providências passíveis de ser deferidas são suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos e a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Assim, segundo entende, “o ato que suspende os atos expropriatórios (a venda em leilão, por exemplo) é decisão que afeta apenas a marcha processual do feito executivo, não havendo providência alguma a ser adotada no âmbito da matrícula imobiliária”. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que se “declare a r. decisão agravada nula de pleno direito e determine o retorno dos autos à instância originária, a fim de que o Juízo a quo exare outro decisório com estrita observância da legislação de regência e dos limites propostos pelas partes”. É a suma dos fatos. Decido. O presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Inicialmente, anoto que, de acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo somente é cabível contra as decisões taxativamente enumeradas nos incisos do caput e parágrafo único do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso ora em análise, a r. decisão agravada deferiu o pedido de gratuidade de justiça ao embargante, mas inexiste previsão no atual regime de recorribilidade desse tipo de decisão, sendo certo que o inciso V diz respeito unicamente à decisão desfavorável ao postulante da gratuidade. É de relevo anotar que o advento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, nos quais, sob o rito dos recursos repetitivos se decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015 quando presente a urgência na apreciação pela via recursal, não interfere na conclusão adotada no presente agravo, pois a decisão relacionada a gratuidade de justiça não pode ser considerada urgente para a contraparte a ponto de autorizar o cabimento do recurso em comento. Portanto, o pedido recursal relacionado à gratuidade de justiça deferida ao ora Agravado não pode ser conhecido. Da mesma forma, o pedido recursal relacionado ao mérito encontra óbice ao seu conhecimento. Transcrevo a r. decisão agravada: Tratam-se de embargos de terceiro. Reconheço suficientemente provada a posse da parte embargante sobre o bem constrito nos autos principais, tendo em vista os documentos juntados aos autos. Sendo assim, determino, nos termos do art. 678, CPC, a suspensão da constrição já determinada. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679, CPC). O Agravante alega que a decisão seria nula, por deficiência de fundamentação, bem como por ser ultra petita e, ainda, contrária ao art. 678 do CPC. O Recorrente objetiva, com esses fundamentos, ao fim e ao cabo, o restabelecimento da penhora sobre o bem indicado na ação principal, sustentando que “o ato que suspende os atos expropriatórios (a venda em leilão, por exemplo) é decisão que afeta apenas a marcha processual do feito executivo, não havendo providência alguma a ser adotada no âmbito da matrícula imobiliária”. Ocorre que, em análise à matrícula atualizada do imóvel, juntada em id. 142370306 dos autos de origem, observa-se que referida constrição continua em plena vigência, pois, apesar de ter sido inicialmente suspensa em 23.03.2022 por ordem do MM. Juiz de origem, foi restabelecido o registro da penhora em 1.04.2022 por decisão do mesmo Juízo. Ainda em análise aos autos de origem, o Ofício de id. 119810198 é claro quanto à ordem de restabelecimento da penhora, veja-se: De ordem do magistrado titular, Dr. Leandro Borges de Figueiredo, e tendo em vista que esta secretaria laborou em erro, requisito a Vossa Senhoria que restabeleça o(a)s registros/averbações referentes à penhora que recaiu sobre os imóveis registrados nesse 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, sob as matrículas 110293, 105523, 105526, 122298, 122317 e 122349, para satisfação do valor equivalente ao montante de R$ 2.053.215,65 (dois milhões, cinquenta e três mil, duzentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos), conforme termo de penhora expedido no ID 101132003 do processo judicial no 0735451-75.2020.8.07.0001, devendo ser desconsiderado o ofício 210/8VCBSB/2022, de 17-3-2022. Assim, apesar de o MM. Juiz ter determinado, liminarmente, “nos termos do art. 678, CPC, a suspensão da constrição já determinada”, a decisão liminar foi concretizada mantendo-se o registro da penhora na matrícula do imóvel, suspendendo-se apenas os atos expropriatórios, nos exatos termos pleiteados pelo Agravante. O interesse de agir deve ser apreciado sob dois aspectos diferentes: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Havendo lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir. Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial. Ou seja, a tutela jurisdicional deve trazer ao autor alguma utilidade do ponto de vista prático. Portanto, não basta o autor provocar o Poder Judiciário com qualquer pretensão para que esteja presente o interesse de agir. Interesse de provocar a jurisdição, demonstrado pelo ingresso da petição inicial não se confunde com o interesse de agir, que dependerá sempre da análise da adequação entre o pedido formulado e a condição concreta de resolver a lide apresentada pelo autor. No caso, como visto, não há necessidade de provimento jurisdicional, pois a pretensão do Agravante já foi alcançada na origem com a manutenção do registro da penhora na matrícula do imóvel, de modo que o recurso não pode ser conhecido. Sendo assim, nego seguimento ao agravo, por se afigurar manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator